Tribunal: STF
Processo: HC 220061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO DE MÉRITO EM SEGUNDA INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2022, por Gisele de Oliveira Lima e outros, advogados, em benefício de Maysa Ferreira de Oliveira Xavier, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 24.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.004/SP.



    No acórdão objeto da presente impetração, manteve-se decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 745.004/SP no Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Aquela ação teve como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Esta a ementa do julgado apontado coator:



    “PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie.



    2. Com efeito, a fundamentação utilizada para indeferir a prisão domiciliar à agravante mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima. A decisão impugnada ressaltou que ‘os averiguados foram surpreendidos com grande quantidade de droga e em circunstâncias que aparentemente indicam o tráfico. As circunstâncias específicas do caso concreto recomendam a decretação da prisão. Em relação à Maysa, verifica-se que supostamente praticou o crime na presença de seu filho menor, o que coloca em risco a integridade física da criança, bem como afirmou residir em outro estado.’ (e-STJ fl. 123). Destacou também o Tribunal de origem, na decisão que indeferiu o pedido liminar, que a agravante, ‘que reside em outro Estado (Mato Grosso do Sul), foi presa e denunciada como incursa no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 101/102) pelo transporte de grande quantidade de drogas (fls. 29/30), pelas quais receberia R$ 8.000 (fls. 44). Ademais, declarou que sua genitora estava se deslocando para o local da prisão para buscar seu filho (fls. 44), que estava em sua companhia no momento da prisão (fls. 52/53). Assim, há motivos para justificar que se aguardem as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, pois é necessária análise cuidadosa dos fatos e documentos, que deverão ser apreciados pela C. Câmara.’ (e-STJ fl. 45). Tais circunstâncias, neste juízo perfunctório, evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de assegurar a ordem pública e a conveniência de instrução criminal.



    3. Agravo regimental desprovido” 



    2. Os impetrantes alegam que a paciente “foi presa em flagrante delito porque, segundo consta da denúncia no dia 18 de maio de 2022, por volta das 12 horas e 10 minutos, na Rodovia SP 280 (Castelo Branco), altura do km 74, City Castello, na cidade de Itu, transportava em uma mala, 6 (seis) tijolos de cocaína, com peso aproximado de 6.261g (seis mil, duzentos e sessenta e um gramas), infringindo o disposto no art. 33, caput , cc artigo 40 da Lei 11.343/06” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Noticiam que “a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva” e “diante de tal decisão (...) propôs-se Habeas Corpus perante ao Tribunal ‘a quo’, requerendo fosse concedida a prisão domiciliar a Paciente, o qual foi denegado” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Afirmam que, “não concedida a liminar[,] propôs-se Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O pleito foi denegado (...)” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Asseveram que, “mesmo considerando que o TJSP negou em definitivo posteriormente, é evidente que toda e qualquer decisão do Superior Tribunal de Justiça não seria modificada, vez que o julgado considerou tratar-se de situação excepcionalíssima pelo fato do filho estar com ela no momento da prisão” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Sustentam que, “no caso destes autos, há ilegalidade flagrante, abuso de poder e teratologia a autorizar a concessão de ofício, uma vez que afronta o decidido no Habeas Corpus de repercussão geral sob nº 143.641/SP, violando a regra da prioridade absoluta do melhor interesse dos menores” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salientam que “o art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, em favor da Paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, e a consequente expedição de alvará de soltura, com amparo no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal de 1988, e artigo 648 do Código de Processo Civil;



    2. Ou concedida à liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, no que for mais favorável a Paciente, inclusive a prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico, caso entenda que outras medidas não sejam suficientes, expedido o competente alvará de soltura;



    3. Não sendo o entendimento da concessão da liberdade provisória, requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP;



    4. Postula ainda, se sobrevier a negativa dos pedidos anteriores, sob a égide do artigo 318, incisos III e V, do CPP, a substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar;



    5. Requer ainda o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a liberdade provisória a Paciente” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Consta destes autos ter sido realizado o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2113843-40.2022.8.26.000, Relator o Desembargador Paulo Rossi, pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, concluindo-se pela denegação da ordem. Esse julgamento de mérito em segunda instância foi realizado em 1º.7.2022, portanto após o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.004/SP em 24.6.2022, objeto da presente impetração, e antes do protocolo deste habeas corpus em 13.9.2022. 



    Tem-se na ementa do acórdão pelo qual julgado o mérito do Habeas Corpus n. 2113843-40.2022.8.26.000 em segunda instância:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas Interestadual (Artigo 33, caput, cc. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06).



    Insurgência contra a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivesses ausentes os seus requisitos ensejadores da prisão cautelar,asseverando os termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e da ADPF 347 – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação da paciente à autoria. Caso em que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando deforma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF. Ainda sim, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreado na considerável quantidade de droga apreendida e circunstâncias do fato, indicando a periculosidade concretada paciente. Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.



    Outrossim, o benefício da prisão domiciliar pode ser negado em situações excepcionalíssimas, como no caso em análise, verificando-se que supostamente praticou o crime na presença de seu filho menor, o que coloca em risco a integridade física da criança, bem como afirmou residir em outro Estado.



    De outro lado, não há documentação nos autos acerca do estado de saúde da paciente, ou de que tenha sido diagnosticada com suspeita ou confirmação da Covid-19, ou que integre o grupo de risco, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhida ou de que lá não haja possibilidade de receber eventual assistência médica. Não cabimento das medidas excepcionais elencadas na Recomendação 62 do CNJ.



    Ordem denegada”.



    5. A presente ação foi impetrada, em 13.9.2022, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.004/SP. O objeto dessa impetração era o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2113843-40.2022.8.26.000 pelo Desembargador Paulo Rossi, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 



    6. Apreciar as questões referentes à fundamentação da prisão preventiva da paciente e à alegada ofensa ao que decidido no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP apresentadas na inicial importaria supressão de instância. Os fundamentos do acórdão prolatado no julgamento de mérito da impetração em segunda instância substituíram aqueles da decisão impugnada no habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e não foram examinados na decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, mantida com a prolação do ato objeto deste habeas corpus.



    Nada impede que a defesa submeta as matérias apresentadas neste habeas corpus à avaliação das instâncias antecedentes, com a impugnação do julgamento de mérito realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo, não sendo possível submeter esse novo julgamento realizado em segunda instância à apreciação per saltum deste Supremo Tribunal. 



    As alegações deduzidas na inicial da espécie vertente foram cuidadas no julgamento do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual apresentados fundamentos que, posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, não podem ser analisadas per saltum neste habeas corpus. 



    Deixo de examinar as matérias objetos desta impetração, para evitar indevido prejulgamento e viabilizar a submissão dos temas ao juízo das instâncias antecedentes.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora